Tribunal: TJBA
Processo: 8059411-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059411-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: C M VEIGA PINHEIRO LOCACOES E MAQUINAS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata se de
A
gravo
I
nterno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e por pessoas físicas no âmbito de agravo de instrumento, autorizando, contudo, o parcelamento do preparo recursal em duas prestações. A parte recorrente argumenta que a decisão violou a presunção legal de pobreza das pessoas físicas e a tese firmada no Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar se é cabível a manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica e para as pessoas físicas que compõem o polo ativo da demanda, considerando a inércia das partes em apresentar os documentos comprobatórios de sua situação financeira após a intimação judicial específica para esse fim. Discute se também a correta aplicação do Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 481, de que a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita apenas quando demonstrar de forma cabal a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso dos autos, a pessoa jurídica recorrente não apresentou qualquer documentação contábil ou fiscal que comprovasse a alegada penúria financeira, limitando se a formular o pedido sem lastro probatório.

4. Em relação às pessoas físicas, a presunção de insuficiência de recursos prevista no Código de Processo Civil possui natureza relativa. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1178, estabeleceu que o juiz deve determinar a comprovação da condição de hipossuficiência sempre que verificar a existência de elementos aptos a afastar a presunção. No presente caso, os contratos bancários revisandos somam valores expressivos e envolvem maquinário pesado de alto custo, elementos objetivos que justificaram a determinação prévia para a juntada de documentos.

5. A inércia absoluta da parte recorrente, que deixou de cumprir a determinação judicial para apresentar declarações de imposto de renda e extratos bancários, afasta a possibilidade de concessão do benefício. O silêncio da parte interessada impede o Poder Judiciário de aferir a real dimensão de sua capacidade financeira, tornando escorreita a decisão que indefere a gratuidade e defere o parcelamento das custas como medida de garantia de acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da parte requerente em apresentar documentos comprobatórios de sua capacidade financeira, após determinação judicial motivada por elementos objetivos que indicam capacidade econômica, afasta a presunção de hipossuficiência e impõe o indeferimento da gratuidade da justiça, em consonância com a Súmula 481 e com o Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência citada: TJBA, APC 0521987-95.2015.8.05.0001, Primeira Câmara Cível; TJBA, Agravo de Instrumento 0162646-72.2016.8.05.0909, Quarta Câmara Cível; TJBA, Agravo de Instrumento 0010235-55.2016.8.05.0000, Terceira Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8059411-46.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
C M VEIGA PINHEIRO LOCACOES E MAQUINAS ME, CLEIZE MARIA VEIGA PINHEIRO, MARCELO CABRAL DE SOUZA E JERFFERSON BAZONI PINHEIRO
, e agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA